Tribunal: TJMT
Processo: 1042492-49.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042492-49.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAQUIM DE JESUS LIMA - CPF: 378.787.781-91 (APELANTE), DARIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 343.757.538-46 (ADVOGADO), ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA - CPF: 631.822.111-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – CARTÃO DE CRÉDITO –
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO
– FATURAS APRESENTADAS – DOCUMENTO INSUFICIENTE – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL -
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO -
DANO MORAL NÃO DEMOSNTRADO – mero aborrecimento - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO parcialmente PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito referente a cartão de crédito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado pela Instituição Financeira.

As telas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação referente ao cartão de crédito e a origem do débito, haja vista que são provas unilaterais.

“(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.”
(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOAQUIM DE JESUS LIMA
em face de sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos n.o 1042492-49.2021.8.11.0041 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – proposta em face de
BANCO ITAUCARD S.A.,
JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art.487, I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança permanecerá suspensa por cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a concessão de Justiça Gratuita.

Em síntese, a parte autora e apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que esta sendo cobrado indevidamente por algo que nunca contratou ou usufruiu e ainda teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito de maneira indevida pela divida no valor de R$ 1.833,33 (um mil, oitocentos e trinta e três reais e tinta e três centavos).

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que os documentos juntados pela parte Apelada foram produzidos de forma unilateral.

Alega não existe nenhum documento que comprove a contratação dos serviços; que a apelada juntou extrato de compras realizadas em outros estados, fora de seu domicilio e, ainda, documentos com endereço de cobrança que não é do autor, demonstrando que jamais recebeu os cartões da empresa apelada.

Consigna que a r. sentença o ilustre magistrado “
levou em conta a não impugnação aos fatos narrados na contestação da empresa APELADA, mas não mensurou a falta de provas da contratação do cartão de crédito, que corroboram com as alegações da inicial do APELANTE, o que por sí só já demonstra o direito do APELANTE na reforma da ilustre sentença em primeiro grau, visto que está demonstrado a falta de conexão entre o fato que gerou o litígio entre os demandantes
”.

Alega que a instituição financeira se utilizou tão somente suas telas sistêmicas que sequer possuem força probatória, uma vez que se tratam de documentos produzidos unilateralmente e de fácil adulteração, devendo ser desconsiderados.

Requer que o presente recurso seja conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do Autor Apelante e julgar procedentes os pedidos constantes na inicial, om a declaração de inexigibilidade dos débitos e a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais havidos.

Contrarrazões (id.n.o 185514316).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
JOAQUIM DE JESUS LIMA
em face de sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos n.o 1042492-49.2021.8.11.0041 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – proposta em face de
BANCO ITAUCARD S.A.,
JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art.487, I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança permanecerá suspensa por cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a concessão de Justiça Gratuita.

Narra a parte autora em sua inicial, que ao realizar tentar realizar compras em uma loja de sua cidade, descobriu que estava com seu nome negativado, constando como devedor com restrição junta ao Banco requerido do valor de R$ 1.833,33 (um mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Em contestação a parte Ré defende a contratação regular e a utilização de serviços do banco.

Ainda, que o débito contestado é oriundo da contratação regular, sendo legitima a cobrança decorrente da utilização do cartão de crédito CREDICARD sob no de contrato 98231 – 020058910210000, plastificado sob o no 423153 •••••• 0589 e contratação do cartão de crédito ITAUCARD SAMSUNG sob no de contrato 48550 - 020063689780000, plastificado sob o no 410127 •••••• 4147.

A autora não apresentou impugnação.

Determinada a intimação das partes para especificarem as provas a serem produzidas, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto que o banco requerido, requereu a produção de prova testemunhal.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, razão da insurgência da parte autora, ora apelante.

É o relatório.

Voto

Pois bem.

Ab initio
, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade arguida nas contrarrazões, visto que a apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do decisum, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual afasto a preliminar aventada pela parte apelada.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentindo, é a Súmula emitida pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Havendo alegação de inexistência de débito referente a cartão de crédito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado pela Instituição Financeira.

As telas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação referente ao cartão de crédito e a origem do débito, haja vista que são provas unilaterais.

Ademais, aos autos não veio o contrato adesão ao
cartão
de
crédito
, capaz de demonstrar ter sido a obrigação assumida pela parte autora, como alude a instituição financeira requerida.

A meu sentir, as faturas, por si só, não se prestam a este fim, inclusive porque não conta com a assinatura do autor, de modo a demonstrar a titularidade e licitude da
contratação
.

Neste cenário, portanto não comprovada a existência da relação jurídica havida entre os litigantes.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC– VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição
." (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

Ademais, esclareço que as telas sistêmicas, não servem para demonstrar a existência de relação contratual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

No que pertine aos danos morais pretendidos, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, porquanto não restou demonstrada a negativação junto aos órgãos restritivos de crédito.

Nesse ponto, determinada a intimação da parte autora para apresentar extrato atualizado da negativação na modalidade consulta de balcão, emitido pelo órgão oficial (SCPC, SPC e SERASA) (id. 185514273), manifestou nos autos e juntou documento de id.185514277, qual não traz qualquer apontamento negativo registrado em seu nome.

Assim, a simples cobrança não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, se não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, efetivo protesto do seu nome ou outra situação grave capaz de ensejar verdadeiro abalo moral.

Cuida-se a hipótese de simples falha da prestação de serviços que não ultrapassa o mero aborrecimento diário, incapaz de ensejar maiores abalos ao direito da personalidade da autora, tendo em vista que sequer teve seu protestado ou inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Trata-se de entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.” (STJ – AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019) G.N.

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A juntada documentos junto às contrarrazões recursais restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado, sem o consentimento do contratante, de forma que acertada a sentença que declarou a ilegalidade dos descontos objeto desta lide e condenou a parte requerida a devolução do valor descontado, na forma simples.
“(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.”
(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020). (N.U 1015953-12.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

Dessa forma, diante do exposto, não há de ser reconhecida a existência de danos morais no caso em apreço.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para o fim de DECLARAR a inexigibilidade do débito objetos dos autos,
invertendo os ônus sucumbenciais; ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024